Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SINDSAÚDE. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL PARA RETOMADA DO CURSO PRESCRICIONAL PELA METADE DO PRAZO. FATO PROCESSUAL NÃO CONSUMADO. DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DA PARTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932.
2. Caso concreto em que a prescrição quinquenal, referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornará a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva.
3. Na hipótese, a execução movida pelo SINDSAÚDE ainda está em curso, de modo que subsiste a interrupção do prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva, permanecendo, pois, hígida a causa ensejadora da interrupção do lapso prescricional para o manejo da execução individual lastreada no pronunciamento judicial exarado na ação coletiva.
4. Inexiste prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual apta a provocar a suspensão processual, pois a questão atinente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi resolvida pelo juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos.
5. Recurso conhecido e provido.